Tribunal: TCU
Processo: 018.730/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de subvenção econômica 03.10.0072.00, firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e Mix Tecnologia Ltda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Subvenção Econômica 03.10.0072.00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a responsável Mix Tecnologia Ltda., para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Murilo Marinho de Souza, Sandrelly Luiz Coutinho e Leonardo Freire de Andrade; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Mix Tecnologia Ltda., Murilo Marinho de Souza, Sandrelly Luiz Coutinho e Leonardo Freire de Andrade, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/3/2012 11.952,17 20/9/2010 1.049,04 19/11/2010 1.324,28 25/1/2011 155,26 25/1/2011 14,06 25/1/2011 57,57 25/1/2011 1.321,47 25/1/2011 417,00 25/1/2011 2.692,17 25/1/2011 2.469,69 25/1/2011 86,50 15/2/2011 106,11 18/2/2011 914,47 31/3/2011 1.119,80 31/3/2011 53,74 31/3/2011 14,06 31/3/2011 516,99 31/3/2011 3.034,28 4/5/2010 1.335,00 31/5/2010 1.112,50 1/7/2010 1.112,50 2/8/2010 1.112,50 31/8/2010 1.112,50 29/9/2010 1.112,50 27/5/2010 3.640,00 2/7/2010 3.640,00 28/7/2010 3.640,00 22/9/2010 3.640,00 8/10/2010 10.920,00 4/4/2011 21.840,00 2/3/2012 38.565,00 9.4. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar individualmente a Mix Tecnologia Ltda., Murilo Marinho de Souza, Sandrelly Luiz Coutinho e Leonardo Freire de Andrade, multa no valor de R$23.000,00 (vinte e três mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Pernambuco, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8. dar ciência deste acórdão à Financiadora de Estudos e Projetos e aos responsáveis.